Tribunal: STF
Processo: Rcl 77808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município São Leopoldo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020293-31.2020.5.04.0332.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa”. (eDOC 1, p. 5) 



    Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo em virtude de suposta deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:



    “ O recorrente busca reformar a sentença que não reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, Município de São Leopoldo, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas pela primeira reclamada, empregadora do autor. Argumenta que relação entre os demandados, apesar de formalizada como um contrato de credenciamento, caracterizava-se, na prática, como uma relação de prestação de serviços. Aduz que o Laboratório Zambrano prestava serviços quase exclusivamente para o Município, que era o responsável pelos pagamentos. Assevera que o segundo reclamado, como tomador dos serviços, beneficiou-se diretamente do trabalho do reclamante e não exerceu a devida fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, restando configurada culpa in vigilando. Colaciona jurisprudência no sentido de amparar sua tese. Pugna pela reforma da decisão de origem, com a condenação subsidiário do segundo reclamado. 



    Analiso. 



    Foi reconhecido em sentença o vínculo de emprego do autor com o primeiro reclamado, Laboratório Zambrano, no período de 01.03.2018 a 06.03.2020, na função de Responsável Técnico de Laboratório, com salário de R$ 2.000,00. A empregadora do autor, a seu turno, firmou o termo de credenciamento nº 49/2017, ID. 4bf3c13, cujo objeto, consoante Súmula do ID. 4ca5c7e foi a "realização de exames com finalidade diagnóstica, conforme as necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde". O documento do ID. 3869a13, juntado pelo município demandado, informa que o credenciamento da primeira reclamada perdurou de 29.05.2017 a 26.05.2021. Quanto à prestação de serviços da primeira reclamada para o município, a testemunha Jadde Carvalho Rocha, convidada pelo autor, disse:



    (...)



    O contrato havido entre a primeira reclamada e o município, não obstante sob a modalidade de credenciamento, trata-se de autêntica terceirização de serviços pelo ente público. A realização de exames de análises clínicas é atividade essencial à prestação dos serviços pelas unidades de atendimento de saúde do município. Não se trata de terceirização ilícita, uma vez que a legislação e jurisprudência, com precedente importante do Supremo Tribunal Federal, passaram a entender possível a terceirização da atividade-fim. Nesse sentido a tese firmada no âmbito da ADPF 324 (julgamento em 30.08.2018 e trânsito em julgado em 28.09.2021): 



    I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; 



    II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Subsiste a possibilidade de responsabilização subsidiária, em caso de culpa in vigilando do ente público, nos termos do item V da Súmula 331 do TST. 



    Com efeito, seja pelo teor da Súmula 331 do TST, seja pelo posicionamento adotado pelo STF no julgamento da ADC 16, não há como reconhecer a responsabilidade objetiva da Administração Pública. Pela terceirização há a formação de dois vínculos, um entre o tomador e o prestador dos serviços, cuja natureza é civil, e outro entre o prestador dos serviços e o trabalhador, de natureza trabalhista. Assim, a terceirização é modalidade de exceção de contratação da força de trabalho, cabível em hipóteses restritas, cuja ilicitude resulta na formação de vínculo jurídico diretamente com o tomador dos serviços, se configurados os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, o que não ocorreu no caso, mormente em se tratando de ente público. 



    A situação pode configurar a hipótese prevista nos incisos IV, V e VI da Súmula 331 do TST, pela qual há responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do responsável principal, mesmo em se tratando de Ente Público. Note-se que ao contratante é afeta a tarefa de escolher a empresa e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas, sendo inválidas previsões contratuais excludentes dessa responsabilidade. 



    Também não afasta esta responsabilização o fato de tal escolha ter sido realizada mediante credenciamento. Nesta hipótese, cabe ao licitante elaborar o processo seletivo de forma adequada, mediante critérios que evitem o descumprimento de obrigações trabalhistas durante a execução do contrato. No caso dos autos, o município demandado não demonstra nenhuma diligência na averiguação da capacidade da primeira reclamada quanto à prestação dos serviços de saúde credenciados com o segundo reclamado, tampouco no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhistas dos prestadores de serviço contratados pela primeira reclamada. Incide, portanto, a culpa in eligendo e in vigilando do tomador do serviço, a partir do momento em que não escolheu adequadamente e não controlou o cumprimento das obrigações devidas pelo contratado com relação ao trabalhador que lhe prestou serviços. Ressalte-se este aspecto: em que pese o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não contemplar a responsabilidade da Administração Pública não há como isentá-la de tal responsabilidade. A previsão legal refere-se aos contratos desempenhados dentro da normalidade, quando o contratado é empresa idônea e age em cumprimento da legislação vigente. 



    O contratante do serviço terceirizado não pode se eximir da responsabilidade em face de seu comportamento omisso, displicente ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado. Reconhecer que a Administração Pública não seja corresponsável pelo fiel cumprimento das obrigações do contratado é atentar ao princípio da moralidade, na medida em que sua ação omissiva causa prejuízos a um terceiro que lhe presta serviços; seria, ainda, olvidar o princípio da proteção do trabalhador em detrimento da interpretação literal da lei. Há responsabilidade da Administração Pública quando não controla o cumprimento das obrigações devidas pelo contratado com relação ao trabalhador que lhe prestou serviços. 



    A declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, pelo STF (ADC nº 16, de 24-11-2010) não obriga a Justiça do Trabalho a deixar de reconhecer a responsabilização do Ente Público nas hipóteses em que comprovada sua culpa. Além disso, a referida norma não pode se sobrepor a outras normas e princípios. 



    Esta é a posição adotada por este Tribunal, por meio da sua Súmula nº 11: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI Nº 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços."



     O STF, embora tenha julgado constitucional a referida norma, considerou, nos debates e fundamentos da decisão que não significaria que eventual omissão da Administração Pública na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. Nesse sentido o Informativo de nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010):



    (...)



     Tal conclusão não viola o princípio da legalidade, nem o art. 37 da Carta Magna, pois não se declara o vínculo com o Ente Público sem a realização de concurso público, mas apenas a sua responsabilidade, em caráter subsidiário, caso o principal pagador não cumpra ou não possua capacidade financeira para suportar as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. 



    No caso dos autos, o Município de São Leopoldo não apresente nenhuma documentação que evidencie a idoneidade da reclamada, tampouco quaisquer documentos atinentes aos contratos de trabalho dos prestadores dos serviços conveniados, não havendo prova de mínima fiscalização do Município sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada. 



    Entendo evidenciada, diante da ineficácia das providências adotadas, a conduta omissiva do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que faz cabível sua responsabilização, nos moldes da orientação consolidada na ADC 16/DF e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG. 



    Ressalto que não se trata de responsabilização automática do ente público tão somente em face de sua condição de tomador dos serviços, porquanto, como dito, o conjunto fático-probatório denota a falha na fiscalização do contrato mantido com a primeira reclamada e do cumprimento, por esta, de suas obrigações trabalhistas. Tendo em vista que o Município tomador dos serviços não realizou corretamente o controle a que estava obrigado, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n° 760.931 não obsta sua responsabilização subsidiária. 



    Apesar da essencialidade dos serviços prestados ao Município, o ente público não demonstrou nenhuma diligência no sentido de evitar o inadimplemento das obrigações da primeira reclamada com os prestadores por esta contratados. 



    O maior e imediatamente prejudicado, neste contexto, é o trabalhador, que prestou seus serviços nos termos em que lhe foi determinado e que está sendo privado de direitos trabalhistas básicos, devidos quando da resilição do contrato. 



    Por oportuno, cabe referir que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas da condenação, pois decorrentes do contrato de trabalho, e estende-se durante todo o período abrangido pela sentença, nos termos da Súmula nº 331, VI, do TST, in verbis: 



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    No mesmo sentido, a Súmula nº 47 deste Tribunal Regional, que reafirma a abrangência da responsabilidade, envolvendo multas, honorários, contribuições previdenciárias e fiscais: 



    Súmula 47 - MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público. 



    Assim, a responsabilidade do tomador abrange todas as verbas decorrentes do contrato, inclusive daquelas decorrentes do término contratual. Reitero que não se está a condenar, de forma direta, o tomador dos serviços, mas sim a prestadora de serviços, respondendo a tomadora subsidiariamente à formal empregadora. Nesta hipótese, o devedor subsidiário arca com a totalidade dos créditos trabalhistas inadimplidos pela empregadora e deferidos no título executivo judicial.” (eDOC. 5, ID:edccc150 - pp. 4-9)



    Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente